Tribunal: TJDFT
Processo: 0717274-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0717274-52.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CLEITON APARECIDO DA SILVA DIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO (IMUNOGLOBULINA HUMANA). NECESSIDADE ATESTADA POR RELATÓRIO MÉDICO. REQUISITOS ATENDIDOS (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106). IMPOSITIVA, NO ENTANTO, A ATUALIZAÇÃO POR RELATÓRIO MÉDICO PERIÓDICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. É da competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios prestar assistência à saúde dos cidadãos. No particular, compete ao Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários ao respectivo tratamento (Lei Orgânica do Distrito Federal, Art. 204, § 2o I e II Art. 207, XXIV). Nesse quadro, não pode o Estado eximir-se dessa obrigação (responsabilidade solidária dos entes federativos – STJ, AgRg no AREsp 664.926/PR, DJe 18/05/2015), devendo respeitar a dignidade dos pacientes em se submeterem ao uso lícito de substâncias (CF, Art. 1o, III; 6o, 196, 198 II, 207) para, assim, garantirem um melhor tratamento, com o mínimo necessário de qualidade de vida. Precedentes: TJDFT, 3a Turma Cível, Acórdão n.454888; 4a Turma Cível, Acórdão n.339210; 6a Turma Cível, Acórdão n.511895. II. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, a concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados. III. No caso concreto, o medicamento (IMUNOGLOBULINA HUMANA), apesar de não constar da lista de medicamentos padronizados da SES/DF, possui registro na ANVISA. Ademais, o ora recorrido colacionou relatório médico atualizado e circunstanciado (lavrado por neurologista da rede pública de saúde), o qual atesta: (i) “paciente (43 anos) com quadro de fraqueza muscular iniciada em 2006, assimétrica, de lenta progressão; atrofia muscular, déficit motor não segmentar, com suspeita de neuropatia motora multifocal, doença imunomediada responsiva a tratamento imunossupressor”; (ii) “necessita de tratamento com imunoglobulina humana endovenosa para estabilização clínica”; (iii) “quadro urgente e com perigo de vida, além de risco de debilidade e deformidade permanentes”; (iv) “sofrimento psíquico”; (v) “inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS”; (vi) “único tratamento existente”; (vii) anteriores protocolos de atendimento “sem alteração na progressão da doença”. IV. Entrementes, a nota técnica do NATJUS do TJDFT (colacionada em agravo de instrumento), ao concluir pela existência de evidências científicas e pela caracterização de situação de urgência/emergência, assim pontuou: Considerando que, de acordo com o médico assistente, o paciente está evoluindo com fraqueza progressiva, que pode levar a dano permanente e irreversível; Considerando que a Imunoglobulina Humana é a única indicação com evidência científica de boa resposta no tratamento da Neuropatia Motora Multifocal. Este NATJUS conclui por considerar a demanda pela medicação Imunoglobulina Humana como JUSTIFICADA. V. Nesse sentido, o parecer da douta Promotoria de Justiça (ID 14856802): “(...) No caso em apreço, o laudo médico descreve com riqueza de detalhes a opção terapêutica adotada para tratamento da doença do recorrido, afirmando que sua condição de saúde é compatível com Neuropatia Motora Multifocal, respondendo à administração de imunoglobina humana endovenosa na dose de 0,4g/kg durante 5 dias, havendo possibilidade de estabilização do quadro, (ID: 13685006, pag.1). O medicamento encontra registro na ANVISA/MS –116370016 [...] Ademais, não há análise da CONITEC quanto à inclusão do fármaco nos protocolos do SUS para tratamento da doença do recorrido. Por fim, a incapacidade financeira do autor está comprovada no ID13684994, sendo este beneficiário dos auspícios da justiça gratuita. Assim, satisfeitos todos os requisitos traçados pela Corte Superior, considera-se que a r. sentença deve ser mantida (...)”. VI. É de se confirmar, pois, a sentença, inclusive no que concerne ao fornecimento pelo período que durar o tratamento, uma vez que, eventual limitação temporal poderia redundar na desestabilização do quadro clínico da recorrida, em oblíqua ofensa ao direito à vida e à saúde (Precedente: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão no 1066669, PJe: 26/12/2017). VII. A única condicionante é a comprovação da revisão médica anual, que atualize a necessidade do medicamento. VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do item VII. Sentença reformada tão somente para determinar que o fornecimento da medicação ocorra no período do tratamento, “conforme atualizado relatório médico anual (ou periódico)”. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal), nem honorários advocatícios (STJ, Súmula 421). Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo dispensado. Verifica-se que o recurso extraordinário (RE no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) que dava sustentação à suspensão do processo foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão do processo, restabeleço o curso processual e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal